Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-77.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Alegação da autora de que a seguradora corré debitou em sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado.

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Má-fé do credor não comprovada.

Dano moral.

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Alegação da autora de que a seguradora corré debitou em sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado.

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Má-fé do credor não comprovada.

Dano moral. Ocorrência. Autora que alegou na inicial que tentou solucionar previamente o problema com a seguradora ré, sem sucesso. Ré que não impugnou a alegação. Presunção da veracidade dos fatos. Majoração dos danos morais para R$5.000,00.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002107-77.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante/apelada
MARILISA DE SOUSA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-77.2019.8.26.0246 -Voto no 23826
2
Apelação n° 1002107-77.2019.8.26.0246
Apelantes e respectivamente apelados: Marilisa de Sousa Costa; Companhia de
Seguros Previdência do Sul - Previsul
Comarca de Ilha Solteira 1a Vara
Juiz de Direito: Rafael Almeida Moreira de Souza
Voto no 23826
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência.
Alegação da autora de que a seguradora corré debitou em sua
conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter
contratado.

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Má-fé do
credor não comprovada.
Dano moral. Ocorrência. Autora que alegou na inicial que tentou
solucionar previamente o problema com a seguradora ré, sem
sucesso. Ré que não impugnou a alegação. Presunção da
veracidade dos fatos. Majoração dos danos morais para
R$5.000,00.
Recursos parcialmente providos.
A r. sentença recorrida proferida a f. 137/140 destes autos de
ação de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos materiais e morais, movida por MARILISA DE SOUSA COSTA em
relação a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL -
PREVISUL, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a
inexigibilidade do débito mencionado na inicial; b) condenar a ré a restituir
em dobro os valores debitados com correção monetária desde desembolso
e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-77.2019.8.26.0246 -Voto no 23826
3
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da
sentença. Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Apelou a autora (f. 142/150) buscando a majoração da
indenização por danos morais para R$10.000,00 e a honorária
sucumbencial para 20%.
A ré, em seu apelo (f. 153/165), busca o afastamento de sua
condenação por dano moral ou a redução, bem como da restituição em
dobro do valor dos prêmios descontados.
Preparada somente a apelação da seguradora ré (f.
166/168), por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.
Contrarrazões da autora (f. 171/175).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 13/05/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 141); a
apelação da autora, protocolada em 19/05/2020, e a da ré, em 28/05/2020,
são tempestivas.
A autora ingressou com a presente ação alegando que: a)
desde maio de 2019 estão sendo debitados indevidamente em sua conta
bancária em média o valor de R$20,83; b) se dirigiu ao Banco Bradesco e
foi informada que os descontos eram realizados pela Seguradora Previsul;
c) tentou contato com a ré por meio do Atendimento ao Cliente (SAC tel.
0800 709 8059) e Ouvidoria Previsul 0800 7220266, todavia, o atendimento
se tornou impossível , ante à demasiada burocracia, devido aos inúmeros
redirecionamentos de chamada, com incessantes aguardos na linha, sem
ao menos ter conseguido os números de protocolos das ligações; d) tentou
por diversas vezes obter cópias dos eventuais contratos assinados,
cancelamento dos débitos indevidos e a respectiva devolução dos valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-77.2019.8.26.0246 -Voto no 23826
4
mas não obteve êxito.
Pleiteou, por isso, a declaração de inexigibilidade dos valores
cobrados, restituição em dobro do valor debitado e indenização por danos
morais em valor de R$10.000,00.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos o extrato
de sua conta bancária (f. 24/31).
A seguradora Companhia de Seguros Previdência do Sul
alegou que (f. 94/101): a) não participou do ato da contratação, apenas
recebeu a proposta preenchida e assinada; b) a corretora é a responsável
pela contratação e por intermediar a relação; c) é descabida a devolução
em dobro; d) não houve dano moral.
Para a comprovação de suas alegações juntou aos autos a
proposta de adesão do seguro de acidentes pessoais coletivo assinada (f.
108/109).
A autora alegou que não firmou nenhum contrato de seguro,
sendo aquela assinatura falsa (f. 117/126).
Devido à contestação da autenticidade da assinatura lançada
no contrato, foi deferida a perícia grafotécnica, sendo determinado que a ré
apresentasse efetuasse o pagamento dos honorários (f. 133).
A ré informou que não localizou o contrato na via original e
que não tem interesse na realização da perícia (f. 135) e sobreveio, então, a
r. sentença recorrida.
Descabe o pedido de repetição em dobro dos valores
cobrados indevidamente. A jurisprudência do STJ tem entendido que
somente se aplica o art. 42, parágrafo único do CDC em caso de
demonstração da má-fé do credor, o que não ficou comprovado no caso dos
autos.
Nesse sentido, menciono precedentes do Superior Tribunal
de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-77.2019.8.26.0246 -Voto no 23826
5
que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a
existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé
do credor. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
“A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 553.649/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)
No que tange aos danos morais, a simples cobrança de
débito em conta corrente de verba indevida não enseja dano moral. Este
ocorrerá se for comprovado que houve tentativa em vão de solucionar a
questão extrajudicialmente antes da propositura da ação.
No caso, a autora juntou aos autos o extrato da conta
bancária e alegou na inicial que tentou a solução do problema
administrativamente, sem lograr êxito. Aduziu que ligou para o Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC 800 709 8059) e na ouvidoria 0800 7220266
mas o serviço se mostrou impossível devido a demasiada burocracia.
E a ré, em sua contestação, não impugna a afirmação da
autora de que a procurou para solucionar essa questão, apenas diz que
agiu sem culpa, porque recebeu a proposta de uma corretora, que não há
dano moral.
Nesse caso, presume-se verdadeira a alegação da autora de
ter tentado em vão solucionar a estão administrativamente e teve que se
socorrer do Judiciário para fazer valer seu direito.
Isso enseja indenização por dano moral, cujo valor, porém,
deve ser majorado para R$ 5.000,00, com correção monetária desde a r.
sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do
primeiro valor do prêmio debitado indevidamente na conta da autora.
Ressalte-se que o termo inicial dos juros, matéria
considerada de ordem pública, pode ser alterado do ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002107-77.2019.8.26.0246 -Voto no 23826
6
Por fim, a verba honorária sucumbencial deve ser majorada
para 20% do valor atualizado da condenação, quantia que se mostra mais
adequada ao caso.
Por tais razões, dou parcial provimento aos recursos para,
mantida a determinação de restituição dos valores descontados, mas de
forma simples, majorar a indenização por danos morais e alterar, de ofício,
o termo inicial dos juros moratórios.
Mantida condenação da ré no pagamento dos encargos da
sucumbência, porém, com a majoração da verba honorária para 20% do
valor atualizado da condenação.
Recursos parcialmente providos.

Morais Pucci
Relator